Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014665-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (EMBARGANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), COMUNIDADE TERAPEUTICA VALENTES DE DAVI - CNPJ: 23.107.942/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERDIÇÃO DE COMUNIDADE TERAPEUTICA – IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS E ESTRUTURAIS NÃO SANADAS – AUSÊNCIA DE ALVARÁ SANITÁRIO – INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a demonstração da verossimilhança das alegações e do prejuízo irreparável ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão agravada, o agravo deve ser desprovido.

Cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar as condições humanas a que estão sujeitos os cidadãos que dependem do tratamento especializado de desintoxicação e recuperação, ambulatorial e/ou terapêutico.

Ressalta-se que, é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de Políticas Públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação dos Poderes

É adequada a incidência de multa cominatória diária para eventual descumprimento da decisão judicial, ainda que contra a fazenda pública.” (TJMT, AP. no 0000224- 93.2012.8.11.0111, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, DJe 05/11/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública, deferiu a medida liminar pleiteada, determinando ao Município de Cuiabá a interdição das atividades da Comunidade Terapêutica Valente de Davi, entre outras providências, sob pena de aplicação de multa diária.

O agravante recorre sob o fundamento de que foram imputadas inúmeras medidas ao Município de Cuiabá com várias multas, inclusive pessoais, em patamares extremamente elevados, sem ter sido oportunizado o contraditório aos gestores, que as determinações são extremamente amplas e genéricas que dependem de providências que não podem ser cumpridas dentro do prazo concedido.

Que existe nosocômio específico para internação de dependentes de substâncias psicoativas, não havendo motivos para internação em clínica particular, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito pela revogação da multa imposta.

Efeito suspensivo foi indeferido ao ID n. 5519702.

Contrarrazões ao ID n. 6856082.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id n. 14654482)..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, em face de decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, onde o juízo singular deferiu pedido liminar e decretou a interdição das atividades da Comunidade Terapêutica Valente de Davi, entre outras providências, sob pena de aplicação de multa diária.

Aduz o agravante, em síntese, que foram imputadas inúmeras medidas com o deferimento da liminar com a imposição de várias multas, inclusive pessoais, em patamares extremamente elevados, sem ter sido oportunizado o contraditório aos gestores.

Para a concessão do efeito suspensivo em sede de Agravo de Instrumento, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado em razão da manutenção da decisão agravada.

O pleito não merece provimento.

Nota-se que antes da análise da liminar o juízo de primeiro oportunizou a manifestação do agravante, nos termos do artigo 2o da Lei n. 8.437/92, constatou o efetivo funcionamento da instituição, e mais, efetuou inclusive a diligente inspeção judicial.

Segundo depreende-se da simples leitura da decisão agravada, constata-se a impossibilidade de alteração no conteúdo decisório, posto que demonstra minuciosamente diversas ilegalidades quanto ao funcionamento da Comunidade Terapêutica, em condições periclitantes de manutenção da sua dignidade:

“A princípio, em termos de gestão, vislumbra-se a inexistência do procedimento de triagem e cadastro dos acolhidos; a convivência indevida de homens e mulheres no mesmo local de abrigo; a convivência de pessoas que se utilizam com outras que não fazem uso de substâncias psicoativas; a inexistência de controle de tempo de permanência dos acolhidos; a inexistência de sala de atendimento individualizado e de plano de atividades diárias a serem desenvolvidas; alguns acolhidos, não dependentes químicos, auxiliam na venda de sacolas de lixo, embora isso seja vedado por norma regulamentar específica; ausência de classificação dos banheiros por gênero; o Sr. Wellington (Administrador) reside em quarto reservado, localizado no mesmo espaço; ausência de inscrição junto ao Conselho de Política sobre Drogas; ausência de alvará de localização e funcionamento; limpeza do ambiente pelos próprios internos; e, finalmente, o local não possui refeitório, de modo que toda a alimentação e atividades religiosas são realizadas em uma área externa coberta, aos fundos do imóvel.

No que diz respeito às irregularidades físicas e estruturais, o local não dispõe de instalações adequadas, como exige a norma regulamentar específica, construção e instalação irregular de barracos na lateral e aos fundos do imóvel, cômodos abafados e pouco arejados, a luminosidade é deficiente; existem paredes com reboco se desfazendo, poucos cômodos possuem janelas; todo o espaço interno do imóvel foi transformado em alojamento; não possui refeitório; a maioria das instalações elétricas são irregulares, com fiação exposta e tomadas elétricas sem a proteção em todos os ambientes e, em alguns cômodos, existem ventiladores sem as grades de proteção traseira e frontal; a antiga cozinha serve como depósito de alimentos, onde também se instalou um quarto improvisado, com uma cama e três colchões; existem apenas três banheiros em todo o imóvel; não há lavanderia na comunidade; a cozinha está na parte externa e foi construída irregularmente, desrespeitando as normas sanitárias.

Em relação aos recursos humanos, não há responsável técnico com nível superior, nos termos da norma regulamentar específica; não há equipe técnica e os trabalhos são desenvolvidos pelos próprios acolhidos e voluntários .

Quanto à questão sanitária, o imóvel não possui alvará sanitário; constatou-se a ausência de controle de validade das carnes congeladas e armazenadas que, segundo o Administrador, são consumidas nos dias imediatos ao recebimento das mesmas; e, próximo ao armazenamento temporário dos legumes e frutas, existe um fluxo de esgoto a “céu aberto” e um banheiro, do tipo “latrina”

No que diz respeito a eventual serviço de saúde oferecido aos internos, não há equipe técnica especializada; não é realizada uma prévia avaliação diagnóstica, clínica e psiquiátrica dos acolhidos; e não há um plano de atendimento ambulatorial e terapêutico individualizado para os acolhidos.

Em termos de segurança: o imóvel não possui alvará de segurança contra incêndio e pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros; a maioria das instalações elétricas são irregulares, com fiação exposta e tomadas elétricas sem a proteção em todos os ambientes, alguns cômodos existem ventiladores sem as grades protetoras traseira e frontal.

(...)

No ato da inspeção, observou-se, ainda, que os acolhidos chegam à instituição por demandas espontâneas, encaminhas pelo Poder Judiciário, pelo CRAS de Cuiabá ou indicados por terceiros, de modo que, mesmo em condições precárias, a entidade os recebe por encaminhamento da rede pública de assistência social, especialmente de pessoas em situação de rua, não necessariamente dependentes de substâncias psicoativas.

(...)

Assim sendo, segundo se infere dos registros supramencionados e das fotos que integram o Auto de Inspeção Judicial (em anexo), a Ré “Comunidade Terapêutica Valentes de Davi” encontra-se com sérias deficiências de gestão, físicas, estruturais, de recursos humanos, sanitárias, de saúde e de segurança, que comprometem, a princípio, até mesmo a saúde e, consequentemente, a dignidade humana das pessoas ali instaladas.

(...)

Ocorre, entretanto, que a entidade Ré não possui condições de organização, físicas, estruturais, de recursos humanos, sanitárias, de saúde e de segurança necessárias ao efetivo oferecimento da assistência social e de saúde aos cidadãos ali abrigados, de forma que reputo necessária e adequada a pronta interdição da instituição Ré, cabendo ao Poder Público garantir a efetividade desses direitos fundamentais no presente caso.

Os Agravantes não comprovaram a verossimilhança das alegações. Ao contrário, confirmamos argumentos apresentados pelo
parquet
estadual que resultaram na prolação da decisão agravada, posto que reconhecem a irregularidade documental e da estrutura física, tanto que alegam que iniciaram a adoção de algumas medidas.

A irresignação quanto a utilização de clínica particular não se sustenta, eis que a ordem emanada, impõe a utilização apenas no caso da impossibilidade de atendimento na esfera pública em centro de tratamento adequado.

Quanto ao à assistência social e à saúde, a Constituição Federal, ao tratar da seguridade social, os reconhece como direitos sociais fundamentais diretamente aplicáveis, cuja cobertura e atendimento devem ser universal e financiada “por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Eis o teor do arts. 194 e 195 da CF/88:

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura e do atendimento;

(...)

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:”

No que tange à assistência social, constata-se que o direito deve ser oportunizado a quem dele precisar, inclusive, independentemente de contribuição à seguridade social, a ser financiada com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes.

A propósito, vejamos o teor dos arts. 203 e 204 da Constituição Federal:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar as condições humanas a que estão sujeitos os cidadãos que dependem do tratamento especializado de desintoxicação e recuperação, ambulatorial e/ou terapêutico.

Ressalta-se que, é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de Políticas Públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da proteção integral à criança e
ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92. 2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação. 3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
.”
(AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016) (destaquei)

Assim, é de responsabilidade do ente municipal agravante a implantação de políticas públicas para o amparo dos cidadãos abrigados na Comunidade Terapêutica em exame, e a demora em proceder alguma solução ao problema mostrou-se demasiada, visto ter sido constatado desde meados do ano de 2014, não mais podendo ser postergada.

Como bem asseverou o magistrado
a quo
, é da responsabilidade do Município de Cuiabá implementar o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro-POP), previsto no art. 7o, XI, do Decreto n. 7.053/2009 e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, que constitui unidade de referência da Proteção Social Especial de Média Complexidade, de natureza pública e estatal.

Não se revela adequada a revogação das astreintes, pois, a natureza da obrigação imposta inviabiliza tal procedimento, vez que se trata de munus exclusivo dos demandados (interdição de entidade em razão de irregularidades).

No tocante a multa diária é a orientação jurisprudencial dessa Corte:

“(...) É adequada a incidência de multa cominatória diária para eventual descumprimento da decisão judicial, ainda que contra a fazenda pública.” (TJMT, AP. no 0000224- 93.2012.8.11.0111, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, DJe 05/11/2018)

Assim, sem adentrar ao mérito da ação de instância singela, constata-se a necessidade de manter a decisão agravada, sob pena de violação frontal aos direitos fundamentais e sociais.

Nesse sentido, posicionou-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERDIÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS – IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS E ESTRUTURAIS NÃO SANADAS – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPALDO IDOSO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Estatuto do Idoso institui que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e à convivência familiar e comunitária. 2 - O artigo 55 da Lei 10.741/2003 impõe às entidades de atendimento que, em caso de descumprimento de seus preceitos legais, a sujeição às penalidades de interdição de unidade ou suspensão de programa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. 3 – Ausente a demonstração da verossimilhança das alegações e do prejuízo irreparável ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão agravada, o agravo deve ser desprovido.( AGRAVO DE INSTRUMENTO No 16515/2013, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/10/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CASA DE REPOUSO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO IMPROVIDO. Demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, tais como expressos no artigo 83 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), é razoável, nas circunstâncias, manter a medida concedida - de interrupção das atividades da casa de repouso. (AI, 79755/2010, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/05/2011, Data da publicação no DJE 20/05/2011)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERDIÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS – IRREGULARIDADES NÃO SANADAS – ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1 – O Estatuto do Idoso institui que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e à convivência familiare comunitária. 2 - O artigo 55 da Lei 10.741/2003 impõe às entidades de atendimento que, em caso de descumprimento de seus preceitos legais, a sujeição às penalidades de interdição de unidade ou suspensão de programa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. 3 - Apelo improvido. (Ap 31053/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/08/2012, Data da publicação no DJE 11/06/2013)

Ante o exposto, em não restando demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelos Agravantes, ou menos o dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado em caso de manutenção da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020